Tribunal: STF
Processo: ARE 1358977
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL. ANISTIA. EFEITOS FINANCEIROS DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA, NOS TERMOS DO ART. 1º, II, DA LEI 10.559/02. CUMULAÇÃO DO BENEFÍCIO DE ANISTIADA ORIUNDO DO TEMPO FICTO DE SERVIÇO COM O EXERCÍCIO PROPRIAMENTE DITO DE CARGO PÚBLICO INACUMULÁVEL. INVIABILIDADE. ART. 37, XVI, DA CRFB. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DO VALOR DA EXECUÇÃO, EXCETO QUANTO AO PERÍODO ABRANGIDO PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CABIMENTO DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 8º, do ADCT e 11, da EC 20/98. 



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...) 1.1) Da compensação, com fundamento no art. 37, II, da CRFB, entre a indenização recebida nos termos do art. 1º, II, da Lei 10.559/02 e os valores recebidos a título de remuneração e/ou proventos, por força de vínculo estatutário com o Serviço Público ( Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ)



    O art. 8º do ADCT assegurou a reintegração dos servidores e a concessão dos benefícios daí decorrentes, como a aposentadoria, “respeitadas as características e peculiaridades das carreiras dos servidores públicos civis e militares e observados os respectivos regimes jurídicos .” A concessão da anistia, nos moldes da citada norma, permite a contagem de tempo ficto de contribuição e de serviço, de forma a assegurar ao anistiado todos os benefícios que decorreriam do regular exercício do cargo.



    Ocorre que, em inúmeros casos, os ocupantes do cargo público que eventualmente foram perseguidos lograram desenvolver outra atividade remunerada. Sendo essa outra atividade remunerada prestada ao próprio Estado, como na presente situação, não há como fugir das restrições constitucionais quanto à vedação de acumulação de cargos e proventos, a partir do momento em que é concedida a anistia. 



    Nessa hipótese, pode o anistiado optar pela situação que lhe parecer mais vantajosa, mas nunca acumular remuneração ou proventos de cargos inacumuláveis, seja em virtude da natureza do cargo ou da incompatibilidade de horário.



    Ao que se apura dos autos (fls. 24 e 25), os cargos em cotejo são: (i) Assistente Social do INSS, com carga horária de 40 horas semanais; e (ii) Professor da UFRJ, em regime de dedicação exclusiva. Trata-se, portanto, de cargos inacumuláveis, nos termos do art. 37, inciso XVI, da CRFB. Tal situação foi identificada pelo decisum, colhendo-se da respectiva fundamentação o seguinte excerto: (...)



    Com efeito, não é objetivo desse instituto (anistia) assegurar ao anistiado mais direitos do que, em situação normal, faria jus, não fora o regime de exceção, razão pela qual não poderá resultar da anistia acumulação de cargos normalmente inacumuláveis. (...)



    Além disso, o próprio texto da Lei n.º 10.559/2002 se encarregou de vedar a percepção cumulativa de benefícios decorrentes de cargos inacumuláveis, como se extrai do art. 7º: (...)



    Ipso iure, também não prospera o pleito “alternativo” no sentido de que “seja deduzido somente o que a recorrente recebeu da Universidade Federal do Rio de Janeiro na ativa, no período de fevereiro de 1992 até fevereiro de 1998”, uma vez que, reconhecida a ilicitude da acumulação de cargos públicos, nos termos da fundamentação acima exposta, tal ilicitude, naturalmente, abrange não só a remuneração, como também os proventos respectivos, decorrentes da aposentação do cargo público indevidamente acumulado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente